Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704735-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA EMBARGADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Considerando que houve intervenção ministerial no feito, ao Ministério Público para se manifestar sobre os embargos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator